Tribunal: TJDFT
Processo: 0760980-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0760980-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VILMA FULANETTO IBITURNA RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Reitere-se ao NATJUS a determinação contida em decisão ID 37032735, para elaboração de nota técnica. A consulta deverá ser respondida em 48 horas (art. 5o, parágrafo único, Portaria GPR 1170/2018). Após, às partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias. (e) Brasília/DF, 9 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito